Tribunal: TJSP
Processo: 2203393-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS - CONDOMÍNIO – Execução – Impugnação à penhora – Penhora da unidade condominial devedora – Alegação de que o imóvel pertence a terceiro - Obrigação propter rem – Negócio que não pode ser oposto à coletividade – Possibilidade de regresso em demanda autônoma - Necessidade apenas de intimação dos envolvidos.

Agravo não provido.